Tribunal: TJBA
Processo: 0504829-67.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504829-67.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NERIVALDO OLIVEIRA DO COUTO

Advogado(s)
:
FABIO BRITO CHAVES

APELADO: J. AZEVEDO TRATORES LTDA

Advogado(s)
:
RODOLFO DOS SANTOS PINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO VERBAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALTA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1
.
Apelação interposta por NERIVALDO OLIVEIRA COUTO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de J. AZEVEDO TRATORES LTDA, sob a alegação de que, após acordo verbal de empréstimo de trator em troca de revisão completa, o bem lhe foi devolvido com graves avarias. O autor pleiteava o conserto do veículo, bem como reparação por lucros cessantes e danos morais. A sentença recorrida fundamentou a improcedência na ausência de prova dos fatos constitutivos do direito autoral.2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova, em razão da alegada relação de consumo e hipossuficiência do autor, deveria ter sido aplicada; e (ii) determinar se houve comprovação suficiente para caracterizar descumprimento contratual e o consequente dever de indenizar.3. A relação entre as partes se enquadra na definição legal de relação de consumo, sendo o autor consumidor e a empresa ré fornecedora de serviços, conforme arts. 2º e 3º do CDC.4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, constitui faculdade do juiz, condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor, não sendo automática nem absoluta.5. A simples hipossuficiência técnica ou econômica não autoriza, por si só, a inversão do ônus da prova, especialmente quando ausente verossimilhança das alegações.6. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar, ainda que minimamente, elementos comprobatórios que fundamentem sua versão, sob pena de se exigir da parte contrária prova negativa.7. O autor não produziu qualquer prova apta a demonstrar a ocorrência dos alegados danos, o descumprimento contratual ou o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os prejuízos relatados.8. A suposta confissão da ré, ao admitir a existência de negociação verbal, não configura reconhecimento do ilícito ou dos termos alegados pelo autor, tratando-se de fato modificativo da pretensão inicial.9. Ausente a comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal –, não há que se falar em dever de indenizar.10. Não restou configurada a litigância de má-fé, pois a conduta do autor não revelou dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos, ainda que tenha agido com temeridade probatória.11. Em razão da improcedência do recurso e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, foi determinada a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça deferida.12. Recurso desprovido.13
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC/2015, arts. 373, I, 80, 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022;
STJ, AgInt no AREsp 1950665/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.11.2021, DJe 02.12.2021;
TJ-MT, Ap. Cív. 0000061-06.2018.811.0111, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 01.02.2022;
TJ-RO, AC 7021402-02.2018.8.22.0001, j. 08.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0504829-67.2017.8.05.0256,
oriundos da
Comarca de Teixeira
de Freitas
, em que figura como Apelante
NERIVALDO OLIVEIRA COUTO
, sendo

Apelada

a

J. AZEVEDO TRATORES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

09